Tribunal: TJMT
Processo: 1059921-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059921-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARLUCE VIEIRA DE MENEZ - CPF: 901.231.071-72 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRIDO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – DEMORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciado que, embora a recorrente tenha feito a quitação do valor do consórcio ao qual fora contemplada em outubro/2021, o atendimento a solicitação para regularizar pendências, condição indispensável para a autorização de faturamento pela recorrida, apenas se deu no mês de junho/2022.

À vista disso, considerando que a empresa fornecedora do consórcio não deu causa ao atraso, não há que se falar em demora na liberação da carta de crédito, nem em dever de indenizar.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., contra a respeitosa sentença prolatada pelo 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou pela parcial procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença arguindo preliminarmente pela ilegitimidade passiva e, no mérito infere que embora entregue a carta de crédito do consorciado, ela não tem nenhuma responsabilidade (legal ou contratual) pela compra e venda dos bens adquiridos com o crédito fornecido.

Infere ainda, que não houve prática de ato ilegal, eis que o procedimento até o alcance da autorização de faturamento para o pagamento do crédito contemplado, ocorreu em conformidade com o fornecimento pela recorrida de informações e documentos solicitados.

Em contrarrazões,
MARLUCE VIEIRA DE MENEZ, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de ilegitimidade.

Ab initio
, desconsidero a preliminar suscitada, pois embora a recorrente não é seja a responsável pela venda e entrega do bem, constata-se que o atraso alegado pela recorrida esbarra frontalmente a suposta demora na emissão da autorização do crédito, a qual a administradora de consórcio é responsável.

Portanto, o direito questionado atinge diretamente a esfera da reclamada.

Pois bem, passo a análise do mérito.

No caso em apreço,
MARLUCE VIEIRA DE MENEZ
ajuizou ação em desfavor do
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
., requerendo a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência do pedido inicial (id. 179788805), sob o fundamento de que em conversas anexas aos autos, se mostra clara a mora na autorização do crédito, visto que a liberação do bem ficou condicionada, apenas o pagamento, que deveria ser realizado pela Reclamada.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais, arguindo entre outras coisas, que
não tem nenhuma responsabilidade (legal ou contratual) pela compra e venda dos bens adquiridos com o crédito fornecido, e que a liberação do mencionado crédito ocorreu quando do recebimento dos documentos solicitados a parte recorrida.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa daquela exarada pelo magistrado
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Isso porque,
analisando detidamente os autos e o arcabouço probatório apresentado, verifiquei que de fato a quitação do consórcio deu-se em 19/10/2021, todavia, do conteúdo integral das conversas verifica-se que a recorrente até o mês de junho/2022 não havia entregado toda a documentação necessária para a autorização do faturamento.

Acerca disso, ressai ainda, demonstrado no teor das conversas trazidas pela parte autora com terceira empresa vendedora, que a recorrente encaminhou e-mail solicitando a regularização de pendências para emissão de autorização de faturamento (id. 179788783).

Assim, não há que se falar em demora na liberação da carta de crédito, uma vez que a parte consorciada deu razão a mora.

Além disso, não há como direcionar a obrigação da entrega do bem a recorrente, eis que essa se atém a conceder a carta de crédito, sendo resguardado a recorrida a liberalidade para utilizá-la com a empresa que melhor lhe aprouver para a aquisição do bem almejado no consórcio.

À vista disso, não vislumbro razões justificáveis a manutenção da indenização por danos morais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023